Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726448-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA EMBARGADO: SANTINA GONCALVES DE SOUSA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora